Tribunal: STF
Processo: Rcl 63983
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 3ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0696686-27.2022.8.13.0024.



    Narra a petição inicial que o reclamante “foi denunciado pelo MP estadual, pelos delitos do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e do artigo 299 do Código Penal (3 vezes), em processo no qual se deflagrou denominada Operação ‘Ghost Truck’”.



    A defesa aduz que protocolou pedido de acesso ao procedimento investigativo n. 0024.22.069668-6, o qual foi deferido. 



    Relata que “Após o acesso regularizado ao procedimento nº 0024.22.069668-6, em 06/10/2023, descobrimos que havia outros três autos ocultados da defesa, utilizados massivamente pela Acusação, que são as cautelares nº 5068029-05.2023.8.13.0024, nº 5268416-70.2022.8.13.0024 e Inquérito nº 0117210. 60.2023.8.13.0024”.



    Sustenta, em síntese, que “a Autoridade Reclamada negou e censurou o acesso da defesa ao Inquérito nº 0117210.60.2023.8.13.0024, afirmando que o que havia para acesso, já estava nos autos”. 



    Requer, em sede liminar, seja determinado o imediato acesso à integralidade dos autos e que seja suspensa a realização da audiência de instrução e julgamento. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta do ato reclamado que “que foi juntada a íntegra do processo”. (e-Doc. 18, p. 7)



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas, com urgência, à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente